Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-50.2023.8.05.0260
Classe: Ação Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8000342-50.2023.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO

REU: JOSE CARLOS VIEIRA BAHIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA MAJORADA. ARQUIVAMENTO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUEIXA-CRIME REJEITADA.

I. Caso em exame

1. Queixa-Crime oferecida por Antonio Marcos Oliveira contra José Carlos Vieira Bahia, Prefeito Municipal de Tremedal/BA, imputando crime de injúria majorada (CP, art. 140 c/c art. 141, incs. II e III), por tê-lo chamado de "vagabundo" em 15.02.2023, no exercício de suas funções como servidor da Secretaria de Transporte e Urbanismo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para processar fatos idênticos, previamente apreciados em Termo Circunstanciado de Ocorrência arquivado por ausência de justa causa, sem apresentação de prova nova.

III. Razões de decidir

3. Os fatos narrados na Queixa-Crime foram objeto de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO n.º 8000098-24.2023.8.05.0260), arquivado em 30.07.2024 por ausência de justa causa, decisão transitada em julgado em 16.08.2024.

4. O arquivamento fundamentou-se na inexistência de elementos probatórios mínimos. As testemunhas não corroboraram integralmente as alegações da vítima quanto ao conteúdo criminoso das declarações. Ausência de ata notarial atestando fidedignidade de gravação audiovisual, não apresentação de dispositivo eletrônico para perícia, nem folha de ponto confrontando versão fática.

5. O registro em vídeo que embasa a narrativa acusatória já existia quando da tramitação do TCO. Intimado a apresentar ata notarial ou aparelho para perícia técnica, o ofendido manteve-se inerte. O vídeo não exibe identificação facial, marcação temporal ou elemento técnico idôneo que corrobore objetivamente as alegações.

6. A Súmula 524/STF estabelece: “arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”. A
ratio
do verbete veda instauração de processo penal desprovido de suporte probatório mínimo após decisão de arquivamento fundamentada em ausência de justa causa.

7. Prova nova não se confunde com reapresentação dos mesmos elementos já apreciados ou reinterpretação de fatos idênticos sob nova capitulação jurídica. A admissibilidade da ação penal privada submete-se aos mesmos requisitos da ação penal pública quanto à demonstração de justa causa.

8. A existência de decisão de arquivamento transitada em julgado sobre os mesmos fatos, aliada à inexistência de prova nova, configura obstáculo intransponível ao exercício da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Queixa-Crime rejeitada.

Tese de julgamento
: "O arquivamento de procedimento criminal por ausência de justa causa, transitado em julgado, impede o ajuizamento de nova ação penal sobre os mesmos fatos sem apresentação de prova nova, aplicando-se integralmente a orientação da Súmula 524/STF".

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28 e 395, inc. III; CP, arts. 140 e 141, incs. II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 524/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Queixa-Crime n.º 8000342-50.2023.8.05.0260
, em que figura como
Querelante
Antonio Marcos Oliveira e
Querelado
José Carlos Vieira Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITA
R
A QUEIXA-CRIME
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora